Tribunal: TJDFT
Processo: 0743721-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Fazenda Pública. Correção monetária e juros. Incidência da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Débito consolidado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), determinada a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve incidir sobre o valor consolidado da dívida (crédito principal atualizado e acrescido de juros de mora) ou apenas sobre o principal corrigido; e (ii) verificar se a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) nas condições estabelecidas caracteriza anatocismo ou bis in idem.

III. Razões de decidir
3. A decisão agravada interpreta que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) incide sobre o montante consolidado (principal atualizado e juros de mora) em conformidade com o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, como o único indexador aplicável após 9.12.2021.
4. O art. 22 da Resolução n. 303/2019, alterado pela Resolução n. 482/2022 do Conselho Nacional de Justiça, prescreve que os juros de mora incidem até novembro de 2021 e, a partir de dezembro de 2021, a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve ser aplicada sobre o crédito principal atualizado e acrescido de juros.
5. Não se configura anatocismo ou bis in idem, pois a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) sucede os índices anteriores e incide isoladamente após 9.12.2021. Não há cumulação de juros ou correção monetária em períodos coincidentes.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, incide sobre o valor consolidado da dívida, composto pelo crédito principal atualizado e acrescido de juros de mora até novembro de 2021, a partir de dezembro de 2021. 2. A aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) nessas condições não configura anatocismo ou bis in idem, trata-se de sucessão de critérios de correção monetária.”
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; EC n. 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07155468220238070000, Rel. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 16.8.2023; TJDFT, AI 07177231920238070000, Rel. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 9.8.2023.